Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, verifica-se que, após ter seu pedido inicial julgado improcedente, o autor interpôs recurso de apelação. Uma vez que, nesta instância recursal, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo relator, houve a interposição de recursos até o julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, após o julgamento do recurso especial, os autos foram equivocadamente remetidos à primeira instância.

2. Diante disso, merece reproche a decisão que denegou o pedido de remessa do apelo a esta instância recursal.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.